Tribunal: TJMT
Processo: 1006305-81.2020.8.11.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006305-81.2020.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAILSON SORTI SANTOS DA SILVA - CNPJ: 20.404.761/0001-16 (EMBARGANTE), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), SILVANEI JOAO DA SILVA - CPF: 918.994.781-91 (ADVOGADO), JAILSON SORTI SANTOS DA SILVA - CPF: 059.631.131-13 (EMBARGANTE), PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (EMBARGADO), MARINA PESSOA BORGUETTE - CPF: 077.503.979-90 (ADVOGADO), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), JAILSON SORTI SANTOS DA SILVA - CPF: 059.631.131-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), MARINA PESSOA BORGUETTE - CPF: 077.503.979-90 (ADVOGADO), PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (EMBARGANTE), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), JAILSON SORTI SANTOS DA SILVA - CNPJ: 20.404.761/0001-16 (EMBARGADO), SILVANEI JOAO DA SILVA - CPF: 918.994.781-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração no
1006305-81.2020.8.11.0007 – Alta Floresta.

Embargantes:
Joilson Sorti Santos da Silva e Pissinatti Empreendimentos Ltda.

Embargados:

os mesmos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – OMISSÃO – PERCENTUAL - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, deve os embargos ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
1006305-81.2020.8.11.0007 – Alta Floresta.

Embargantes:
Joilson Sorti Santos da Silva e Pissinatti Empreendimentos Ltda.

Embargados:

os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos sucessivamente por
Joilson Sorti Santos da Silva
e
Pissinatti Empreendimentos Ltda
.,

em face do v. acórdão proferido por esta Câmara que deu parcial provimento ao recurso de apelação

para reformar a sentença a fim de “
julgar parcialmente procedente o pedido inicial declarando rescindido o contrato por culpa da ré, e, por conseguinte, determinar a devolução integral dos valores pagos pelo autor, acrescidos de juros de mora de 1% a.a, a incidir a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, do desembolso, e determinar a inversão do ônus de sucumbência, fixando a verba honoraria sobre o valor da condenação”
.

Aponta o primeiro embargante, a existência de omissão na decisão colegiada quanto ao percentual dos honorários fixados e ao ressarcimento das despesas que antecipou no processo.

No ponto, diz que houve êxito do embargante em seus requerimentos, e por isso, é justo que seja invertido o ônus das custas processuais (id n. 1927793670).

Por sua vez, a segunda embargante, sustenta omissão em razão da confissão do embargado de que não teria condições de manter o contrato, de sorte que a rescisão ocorreu por culpa do contratante.

Contrarrazões no Id n. 194756690 e 194978152.

É o relatório.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no
1006305-81.2020.8.11.0007 – Alta Floresta.

Embargantes:
Joilson Sorti Santos da Silva e Pissinatti Empreendimentos Ltda.

Embargados:

os mesmos.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

A primeira embargante alega que o acórdão é omisso, quanto ao percentual dos honorários fixados e ao ressarcimento das despesas que antecipou no processo.

No ponto, diz que houve êxito do embargante em seus requerimentos, e por isso, é justo que seja invertido o ônus das custas processuais.

Deveras, o acordão embargado reformou a sentença recorrida que havia julgado improcedente o pedido inicial, para acolher em parte a pretensão no tocante à declaração da rescisão por culpa da ré, e devolução dos valores pagos, e nesse sentido, inverteu o ônus de sucumbência, arbitrando a verba honoraria sobre a condenação.

Logo, não há qualquer omissão quanto ao ressarcimento das custas processuais vez que é clarividente que a sucumbência abarca o ressarcimento das despesas adiantadas e dos honorários do vencedor, que, no caso se refere ao percentual

fixado na sentença, qual seja, 13% (treze por cento). Logo, ao inverter o ônus de sucumbência, apenas se transferiu o encargo para a ré-embargada.

No tocante aos pontos omissos apontados pela construtora embargante, vê-se que se trata de rediscussão da matéria discutida e julgada pelo v. acórdão, na medida em que discute a culpa do autor pela resolução da avença.

Desta feita, não há que se falar em omissão, de modo que se a parte não concorda com a conclusão adotada pelo Colegiado, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço de ambos os embargos e lhes
REJEITO
.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024